Tribunal: TJES
Processo: 5007434-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007434-49.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: IDEIAS E EVENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 5007434-49.2021.8.08.0024

EMBARGANTES:
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA/IDÉIAS E EVENTOS LTDA. ME

EMBARGADOS:
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA/IDÉIAS E EVENTOS LTDA. ME

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e por IDEIAS E EVENTOS LTDA - ME contra acórdão que, à unanimidade, desproveu apelação interposta em ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. A primeira embargante sustenta omissões quanto a pontos da lide; a segunda pleiteia a correção de erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição aptas a ensejar sua integração; e (ii) estabelecer se há erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões submetidas a julgamento na apelação, inclusive quanto à inexistência de dano moral, à ausência de pagamento indevido, à regularidade do indeferimento da prova testemunhal e à adequação da extinção do pedido consignatório.

A pretensão da embargante BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios, conforme jurisprudência do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, em observância ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC.

Verifica-se erro material quanto à explicitação do percentual de honorários sucumbenciais majorados em favor dos patronos da ré, sendo cabível a integração do julgado para consignar que, em razão do desprovimento do recurso da autora, os honorários foram fixados em 17% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação adequada.

É cabível a correção de erro material para explicitar o percentual de majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao opostos por IDEAS, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaracao opostos por BAHIENSE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 5007434-49.2021.8.08.0024

EMBARGANTES:
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA/IDÉIAS E EVENTOS LTDA. ME

EMBARGADOS:
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA/IDÉIAS E EVENTOS LTDA. ME

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de dois embargos de declaração opostos por
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
(ID 15875902) e por
IDEIAS E EVENTOS LTDA - ME
(ID 15905045), com vistas ao saneamento de vícios supostamente existentes no acórdão que, à unanimidade, julgou o recurso de apelação interposto no processo de referência.

Em suas razões recursais, a primeira embargante,
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, sustenta a necessidade de integração do julgado quanto a pontos específicos da demanda que envolvem a ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

Por sua vez, a segunda embargante,
IDEIAS E EVENTOS LTDA - ME
, busca sanar erro material.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 17489116 e 17495865), manifestando-se reciprocamente pelo desprovimento dos recursos adversos.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os recursos opostos, concluí ser o caso de
negar provimento
aos embargos de
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
dar provimento
aos embargos de
IDEIAS E EVENTOS LTDA - ME
, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGULARIDADE FORMAL DAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de consignação em pagamento, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de ausência de fundamentação; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (iii) examinar se houve configuração de dano moral à pessoa jurídica; e (iv) avaliar se é devida a repetição de indébito em razão de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando de forma direta os argumentos das partes e amparando-se em jurisprudência pertinente, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, expondo os fundamentos de fato e de direito que justificam a pretensão recursal, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

O dano moral alegado pela pessoa jurídica não se configura por ausência de comprovação de lesão à sua honra objetiva, sendo insuficiente a simples emissão de nota fiscal em valor superior ao contratado ou a extinção antecipada da ocupação do imóvel.

A repetição de indébito depende de pagamento indevido, o que não se verifica, pois não houve quitação em valor superior ao pactuado, tampouco se comprova má-fé da credora, inviabilizando a aplicação do art. 940 do CC.

Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento da prova testemunhal, nos termos do art. 443, I, do CPC.

A extinção do pedido de consignação em pagamento é adequada, pois não houve depósito judicial do valor supostamente incontroverso, sendo os pagamentos realizados diretamente à credora, sem negativa de recebimento, afastando a utilidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação sucinta da sentença é válida desde que possibilite a compreensão das razões do julgado.

O recurso preenche os requisitos da dialeticidade quando permite identificar os pontos impugnados e os pedidos de reforma.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral se demonstrada lesão à sua honra objetiva, o que não se presume.

A repetição de indébito exige pagamento efetivo indevido e má-fé do credor, não sendo configurada por mera tentativa de cobrança.

O indeferimento da prova testemunhal é legítimo quando os fatos controvertidos estão suficientemente comprovados por documentos.

A ação de consignação em pagamento depende do depósito da quantia devida e da recusa ou impedimento legítimo do credor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 52, 335 e 940; CPC, arts. 443, 489 e 542.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.03.2018;

STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022;

STJ, AgInt no AREsp 1608340/SP, j. 17.10.2022;

STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.11.2019;

STJ, REsp 1.645.589/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.02.2020;

STJ, AgInt no AREsp 2489831/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024.

A leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu de forma detalhada todas as questões, fundamentando a inexistência de má-fé e de prejuízo à honra objetiva. A pretensão da embargante
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
visa apenas rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Por outro lado, assiste razão à embargante
IDEIAS E EVENTOS LTDA - ME,
razão pela qual procedo à devida integração para assentar que, em razão do desprovimento do recurso da autora, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos da ré foi fixada para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos; no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de
IDEIAS E EVENTOS LTDA - ME
, apenas corrigir erro material, deixando claro que com a majoração dos honorários sucumbenciais, estes passaram para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos embargos de BAHIENSE MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, bem como para dar provimento ao recurso de IDEIAS E EVENTOS LTDA.